Tribunal: STF
Processo: ARE 1475904
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão mediante a qual inadmitido o recurso extraordinário apresentado contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, assim sintetizado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DAS LEIS N os 13.015/2014, 13.105/2015 E 13.467/2017. 1. HORAS EXTRAS. TURNOS ININTERRUPTOS DE REVEZAMENTO. FIXAÇÃO DE JORNADA SUPERIOR A OITO HORAS POR MEIO DE NEGOCIAÇÃO COLETIVA. DIREITO INTERTEMPORAL. 1.1. Segundo a máxima latina, “tempus regit actum”, os atos jurídicos são regidos pela lei da época em que ocorrem. Quanto ao tema, os arts. 5º, XXXVI, da Constituição Federal e 6º da LINDB consagram o princípio da retroatividade restrita das Leis, recorrendo à teoria subjetiva de Gabba, quanto ao direito adquirido, e à teoria objetiva de Roubier, quanto à incidência imediata da lei nova sobre os fatos pendentes. 1.2. Para que a Lei retroaja, no direito brasileiro, há de haver disposição expressa nesse sentido. Na hipótese, a Lei nº 13.467/2017 (Reforma Trabalhista) institui, apenas, a sua entrada “em vigor após decorridos cento e vinte dias de sua publicação oficial” (art. 6º). 1.3. Partindo-se dessas premissas, revela-se improsperável a pretensão da recorrente quanto à aplicabilidade imediata das regras de direito material previstas na Lei nº 13.467/2017 (Reforma Trabalhista) sobre os contratos já extintos à época do início da sua vigência. 2. HORAS EXTRAS. TURNOS ININTERRUPTOS DE REVEZAMENTO. CARACTERIZAÇÃO. FIXAÇÃO DE JORNADA SUPERIOR A OITO HORAS POR MEIO DE NEGOCIAÇÃO COLETIVA. IMPOSSIBILIDADE. 2.1. Nos termos da OJ 360 da SBDI-1 do TST, “faz jus à jornada especial prevista no art. 7º, XIV, da CF/1988 o trabalhador que exerce suas atividades em sistema de alternância de turnos, ainda que em dois turnos de trabalho, que compreendam, no todo ou em parte, o horário diurno e o noturno, pois submetido à alternância de horário prejudicial à saúde, sendo irrelevante que a atividade da empresa se desenvolva de forma ininterrupta”. 2.2. Por outro lado, a negociação coletiva é instituto valorizado e protegido pela ordem constitucional (CF, art. 7º, incisos VI, XIII, XIV, XXVI, art. 8º, III). Constitui opção legitimadora do regramento trabalhista, sempre adquirindo prestígio nos ordenamentos mais modernos e evoluídos. Não está - e não pode estar -, no entanto, livre de quaisquer limites, atrelada, apenas, à vontade daqueles que contratam. A mesma Constituição, que consagra acordos e convenções coletivas de trabalho, fixa direitos mínimos para a classe trabalhadora, exigindo a proteção da dignidade da pessoa humana e dos valores sociais do trabalho. Esta proteção não pode subsistir sem a reserva de direitos mínimos, infensos à redução ou supressão por particulares e categorias. Em tal área, garantidas estão as normas que disciplinam a jornada. Com fundamento no art. 7°, XIV, da Constituição, a jurisprudência autoriza a majoração da jornada, em caso de turnos ininterruptos de revezamento, desde que prevista em negociação coletiva e limitada a oito horas diárias (Súmula 423 do TST). Assim, não há como reputar-se válida cláusula de acordo ou convenção coletiva de trabalho que preveja jornada superior a oito horas em turnos ininterruptos de revezamento. Dessa forma, invalidada a cláusula que prevê jornada superior ao limite fixado, aplica-se a norma prevista no inciso XIX do artigo 7º da Carta Magna, sendo devidas as horas laboradas além da sexta diária. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (e-doc. 21).



    2. No recurso extraordinário, a recorrente aponta violação aos arts. 5º, incs. II, XIII, XXII e XXIII, 7º, incs. XIII, XIV e XXVI; e 170 da Carta da República. Alega ter sido ajustada em acordo coletivo a possibilidade de trabalho em dois turnos alternados de 8 (oito) horas e 48 (quarenta e oito) minutos, de segunda-feira a sexta-feira, para compensar a ausência de trabalho aos sábados, garantindo-se ao trabalhador 48 (quarenta e oito) horas consecutivas de descanso semanal. Destaca o cumprimento da jornada semanal de 44 (quarenta e quatro) horas e aduz que o trabalho em turnos alternados não prejudica a saúde do trabalhador. Ao final, requer o provimento do recurso (e-doc. 23).



    É o relatório. 



    Decido.



    3. De início, observo que os arts. 5º, incs. XIII, XXII e XXIII, e 170 da CRFB não foram prequestionados no acórdão recorrido e não houve a oposição de embargos de declaração com a finalidade de buscar a manifestação do Colegiado de origem sobre esses dispositivos. Incidem, no ponto, os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF, conforme as ementas dos precedentes abaixo:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE FATOS. SÚMULA 279/STF. 1. A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 2. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. Precedente. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” 



    (ARE nº 1.349.148-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11/04/2022, p. 25/04/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 356/STF. ADMINISTRATIVO. LOTERIA. SERVIÇO PÚBLICO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (ARE nº 1.347.790-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 03/03/2022).



    E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”



     E. 356: “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.”



    4. No mais, como se pode notar, o Tribunal Superior do Trabalho, com fundamento nos elementos probatórios dos autos, no verbete nº 423 da respectiva Súmula e na interpretação conferida às cláusulas da norma coletiva entabulada, não reconheceu o acordo coletivo em questão, tendo em vista a jornada superior ao limite constitucional de 8 (oito) horas diárias e 44 (quarenta e quatro) horas semanais, superando disposição contratual.



    5. Assim, para acolher os argumentos da recorrente e dissentir do que asseverado pela Corte de origem, seria necessário reexaminarem-se os pressupostos fático-probatórios, a legislação infraconstitucional de regência e a norma coletiva, o que é inviável no âmbito do recurso extraordinário, incidindo, no ponto, os óbices dos enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF, in verbis: 



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.” 



    E. 454: “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário.”



    6. Além disso, conforme consignou o Juízo primeiro de admissibilidade, não há aderência entre o caso concreto e a tese firmada no julgamento do Tema RG nº 1.046, porquanto o afastamento do acordo coletivo decorreu da extrapolação da jornada do trabalhador fixada na referida norma coletiva, de forma habitual, a demonstrar o descumprimento do que pactuado. 



    7. Nessa linha, cito as ementas abaixo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 28.10.2022. TURNOS ININTERRUPTOS DE REVEZAMENTO. JORNADA DE TRABALHO SUPERIOR A OITO HORAS DIÁRIAS. NORMA COLETIVA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA EM RELAÇÃO AO TEMA 1046 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, no que diz respeito ao reconhecimento do tempo de trabalho à disposição do empregador, situação que ocasionou o pagamento de horas extras por minutos residuais, seria necessário o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos e da legislação infraconstitucional, bem como a interpretação de cláusula contratual coletiva. Incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. 2. A discussão versada nos presentes autos, portanto, não guarda pertinência com o Tema 1046 da sistemática da repercussão geral, considerando que não houve a declaração de invalidade do teor da cláusula estabelecida em Acordo Coletivo, motivo pelo qual o Tribunal a quo afastou a aplicação do referido tema, no caso concreto, tendo em vista que foi levado em consideração, para reconhecer o direito pleiteado, a extrapolação, de forma habitual, da jornada de trabalho de oito horas. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, uma vez que não foi fixada verba honorária na instância de origem.”



    (ARE nº 1.352.849-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 03/04/2023, p. 11/04/2023).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA NO ARE 1.121.633 - RG (TEMA Nº 1.046). TURNOS ININTERRUPTOS DE REVEZAMENTO. JORNADA DE TRABALHO AJUSTADA EM NORMA COLETIVA. DESCUMPRIMENTO DO PACTUADO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Examinada na decisão reclamada a validade de norma coletiva na hipótese do seu descumprimento pelas partes, mercê do ajuste de jornada de trabalho de 7 horas e 20 minutos, mas efetivamente praticada jornada superior, de 8 horas diárias. Diferentemente, a controvérsia constitucional objeto do Tema nº 1046 refere-se à prevalência de norma coletiva que restringe direito trabalhista previsto em lei. 2. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” 



    (Rcl nº 43.531-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 17/02/2021, p. 04/05/2021).



    8. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).   



    9. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    10. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator